Tribunal: TJSP
Processo: 2150529-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000760595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2150529-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são impetrantes
ELIEL MORAES e ROBSON GONÇALVES DOS SANTOS e Paciente ROBSON
CONDE SATO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
Voto no 47.169
voto número 47.169
HABEAS CORPUS no 2150529-02.2020.8.26.0000
(Proc. no 1500158-23.2020.8.26.0602 - 1a V. Crim. - Sorocaba)
Impetrante: ELIEL MORAES
Paciente: ROBSON CONDE SATO DOS SANTOS
1- O Advogado Eliel Moraes impetrou o presente habeas corpus em
favor de Robson Conde Sato dos Santos, qualificado nos autos, alegando que
ele está sofrendo constrangimento ilegal por parte do Douto Juízo de Direito da
1a Vara Criminal da Comarca de Sorocaba, pois fora-lhe decretada a prisão
preventiva, sob acusação da prática do crime de roubo qualificado; ressaltando,
em síntese, que a referida prisão fora determinada e posteriormente mantida
indevidamente, pois não fora respeitado o prazo de reavaliação do cárcere,
disposto no art. 316 do C.P.P.; que há evidente excesso de prazo na formação
da culpa e manutenção da prisão, sem sua devida análise, a cada 90 dias; que,
nesses termos, não há motivos para manutenção da custódia preventiva do
paciente; que deve ser observado o princípio da presunção de inocência. Busca,
com a impetração, a concessão de liminar e, ao final, seja revogada a prisão
preventiva do paciente, por excesso de prazo na instrução criminal, nos termos
do art. 316 do C.P.P., com expedição de alvará de soltura. A inicial foi instruída
com documentos e cópias, às fls. 07/12. Peticionou, à fl. 27, requerendo
intimação da data do julgamento dos presentes autos, para sustentação oral
por videoconferência.
A liminar foi denegada, no despacho de fl. 14; as informações foram
prestadas, às fls. 17/23; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 29/39, opinou no
sentido da denegação da ordem impetrada.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
Voto no 47.169
2- A impetração deve ser conhecida e denegada, pois não se verifica o
constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
De início, destacamos a já afastada, ampla e motivadamente,
possibilidade de revogação do cárcere preventivo, ou aplicação das benesses
da
Lei
no
12.403/2011,
no
julgamento
do
Habeas
Corpus
no
2019251-72.2020.8.26.0000, por esta Colenda Câmara, onde se apreciou tal
pleito. Naquele feito ficou reconhecida a existência dos requisitos do artigo 312
do Código de Processo Penal, e a legalidade da prisão preventiva do
paciente, tanto sua decretação, quanto sua posterior manutenção. Assim, neste
julgamento não adentramos nessa seara.
Nesse passo, citando parte do HC acima referido, apenas
relembramos que “...Robson Conde Sato dos Santos teve sua prisão
preventiva decretada em 30 de janeiro de 2020 (cf. fls. 48/49), após correta
Representação da Autoridade Policial e requerimento da Justiça Pública, tendo
sido oferecida denúncia para ele, pelo crime de roubo triplamente
qualificado (cf. fls. 56/60). (...) O Ilustre Magistrado, no despacho que decretou
a prisão preventiva ressaltou os motivos autorizadores da segregação
cautelar; demonstrou a presença dos requisitos do artigo 312 do estatuto
processual penal, motivadamente (cf. fls. 48/49). E nada de irregular há nesse
despacho. (...) E aqui, observados os postulados da Lei no 12.403/2011, vê-
se que o caso se mostra abarcado pelo §6o do artigo 282, pelo artigo 283,
caput, pelo artigo 312, caput, e pelo artigo 313, inciso I, todos do Código
de Processo Penal, NÃO estando incluído na descrição do artigo 321,
também do estatuto processual penal, todos com a redação da lei citada. E
pelo que se depreende das informações e cópias trazidas aos autos, e
pesquisadas no site do E. TJSP, existem indícios de autoria e materialidade
a pesar sobre o paciente, tudo a indicar que seu comportamento inspira a
necessidade de segregação cautelar para a preservação da ordem pública, a
fim de que se impeça a reiteração criminosa, garantindo que as pessoas de bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
Voto no 47.169
tenham seus patrimônios e até suas vidas poupadas de condutas criminosas
como a que aqui se analisa. Mostram-se evidentemente insuficientes
quaisquer das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal, bem como presentes os pressupostos da
prisão preventiva, conforme artigo 312 desse diploma legal, bem como as
condições de admissibilidade, nos termos do artigo 313 desse mesmo
C.P.P.. E, em 04 de fevereiro foi mantida a prisão preventiva do paciente, pela
inalterabilidade da situação anterior (cf. fl. 51). E, nesse ponto, destacamos
que decisão sucinta não é decisão desmotivada, mas apenas baseada nos
termos de recente decisão anterior”.
Quanto ao pedido relativo a um possível reconhecimento de excesso
de prazo na formação da culpa, este é conhecido e denegado, repita-se, pois o
paciente também não está sofrendo o aventado constrangimento ilegal.
Com efeito, nesse passo, segundo as informações prestadas pela
autoridade judiciária, e em pesquisa no site do E. TJSP, verifica-se que há
“audiência de instrução, debates e julgamento” designada para o dia 26 de
agosto de 2020 (data não longínqua), a ser realizada por videoconferência;
ou seja, o alegado excesso de prazo, nesta ocasião, não se configura. O
processo caminha com a celeridade possível, na direção da correta instrução,
não se podendo falar, repita-se, em demora exagerada nos trâmites
processuais, especialmente nestes tempos vividos com a pandemia do
COVID-19. No caso, a instrução, é forçoso convir, está ainda dentro do critério
do razoável. E não há qualquer desídia do Juízo a quo na condução do feito.
Outrossim,
no tocante ao artigo 316 do C.P.P., nenhuma
irregularidade, desrespeito, ou nulidade se observa. Aqui, como bem discorreu o
Nobre e zeloso Procurador de Justiça oficiante, “...ao contrário do suscitado, a
autoridade impetrada tem, sim, cumprido o art. 316, p. único, do estatuto
processual penal, revisando, periodicamente, a prisão cautelar do paciente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
Voto no 47.169
considerados inclusive os constantes pedidos liberatórios formulados pela
defesa. (...) Presentes, pois, a atualidade, contemporaneidade e suficiência da
motivação. Sem embargo - e isto apenas a título de registro -, anota-se que o e.
Superior Tribunal de Justiça já assentou que o prazo em questão não é fatal
nem peremptório (...) (AgRg HC 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 02/06/2020, DJe
15/06/2020)” (cf. fls. 35/38).
Ou seja, considerando-se todo o acima disposto, não há que se falar,
por ora, em excesso de prazo na ultimação dos atos da formação da culpa, ou
demora injustificada nos trâmites do processo, ou desrespeito a qualquer
mandamento legal.
Por certo, o excesso de prazo na instrução criminal poderá ocorrer se
algum fato novo e relevante ocorrer após a análise e julgamento deste writ;
pois nesta data, a razoabilidade e a prudência recomendam a manutenção do
cárcere, considerando-se tudo o que fora acima relatado e referido. Portanto,
nesta data ainda não se entrevê o alegado excesso de prazo na formação da
culpa. Este poderá ocorrer, repita-se. Mas isso ainda não ocorre.
Portanto, a pretensão deduzida na inicial, sob qualquer ótica, fica
rejeitada.
Ante o exposto, denega-se o pedido de habeas corpus.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR